Tribunal: TJES
Processo: 0004701-39.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004701-39.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA INTEGRADA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/BREJETUBA, praticado nos autos da ação penal nº. 0000218-15.2022.8.08.0016, em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde 04/03/2022 e que, no transcurso da marcha processual, foi expedida carta precatória para a oitiva das testemunhas de acusação, sobre o que não foi intimada a defesa constituída após o referido ato.

Diante disso, afirma que, ao ser constituído como advogado do paciente, o impetrante passou a buscar conhecimento das distribuições de cartas precatórias em consulta pública ao site do TJ/ES, mas a carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação teria sido cadastrada sem a identificação do paciente, impossibilitando pesquisas pelo site do TJ/ES.

Assim, afirma o impetrante que não era possível saber dos atos praticados na carta precatória e da data designada para a audiência, ocorrida em 08/11/2022 no Juízo deprecado, sem a presença do causídico constituído pelo paciente, pois foi nomeado para o ato defensor dativo.

Suscita, com base nestes argumentos, a nulidade por cerceamento de defesa.

Pleiteia a concessão da ordem, para que seja decretada a nulidade do ato de oitiva das testemunhas de acusação e dos atos posteriores, e, por fim, a soltura do paciente, diante do excesso de prazo da prisão, configurador de constrangimento ilegal.

Foi indeferida, em plantão judiciário, a pretensão liminar, que buscava, além da declaração de nulidade processual e soltura do paciente, a suspensão da audiência designada para 17/01/2023.

A eminente Des. Rachel Durão Correia Lima, que honrosamente substituo, ao receber o feito em distribuição ordinária, cautelosamente reanalisou o pedido liminar e de forma fundamentada ratificou o indeferimento realizado em plantão.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA INTEGRADA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/BREJETUBA, praticado nos autos da ação penal nº. 0000218-15.2022.8.08.0016, em que lhe é imputada a prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que o paciente está custodiado desde 04/03/2022 e que, no transcurso da marcha processual, foi expedida carta precatória para a oitiva das testemunhas de acusação, sobre o que não foi intimada a defesa constituída após o referido ato.

Diante disso, afirma que, ao ser constituído como advogado do paciente, o impetrante passou a buscar conhecimento das distribuições de cartas precatórias em consulta pública ao site do TJ/ES, mas a carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação teria sido cadastrada sem a identificação do paciente, impossibilitando pesquisas pelo site do TJ/ES.

Assim, afirma o impetrante que não era possível saber dos atos praticados na carta precatória e da data designada para a audiência, ocorrida em 08/11/2022 no Juízo deprecado, sem a presença do causídico constituído pelo paciente, pois foi nomeado para o ato defensor dativo.

Suscita, com base nestes argumentos, a nulidade por cerceamento de defesa.

Pleiteia a concessão da ordem, para que seja decretada a nulidade do ato de oitiva das testemunhas de acusação e dos atos posteriores, e, por fim, a soltura do paciente, diante do excesso de prazo da prisão, configurador de constrangimento ilegal.

Foi indeferida, em plantão judiciário, a pretensão liminar, que buscava, além da declaração de nulidade processual e soltura do paciente, a suspensão da audiência designada para 17/01/2023.

A eminente Des. Rachel Durão Correia Lima, que honrosamente substituo, ao receber o feito em distribuição ordinária, cautelosamente reanalisou o pedido liminar e de forma fundamentada ratificou o indeferimento realizado em plantão.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Após o trâmite do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento adotado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade, o impetrante assume que foi constituído nos autos após a intimação do defensor dativo acerca da expedição da carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação, contexto no qual inexiste obrigatoriedade de intimação do causídico constituído acerca dos atos já praticados, pois ele assume o processo no estado em que se encontra. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.149.751/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 21/9/2022
.

Mesmo que a carta precatória expedida para oitiva das testemunhas de acusação não tenha sido cadastrada com o nome do paciente, o advogado constituído não tinha como única forma de conhecer dos atos já praticados através da consulta pelo site do TJ/ES, uma vez que lhe era possível colher a informação documentada nos autos acerca da expedição de carta precatória para tal finalidade e, consequentemente, tomar as providências que entendesse pertinentes.

Além disso,
“no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP”
(STJ, AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

In casu
, não houve a indicação de prejuízo concreto pelo impetrante, motivo pelo qual não há se falar em nulidade.

Embora os fundamentos para decretação da prisão preventiva não tenham sido impugnados no
mandamus
, consigno que ela está devidamente justificada nos autos, em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas a ele imputado, tendo sido com ele apreendidos 178 (cento e setenta e oito) tabletes de maconha, totalizando 103 quilogramas da substância, no interior de um veículo parado na estrada, cujo transporte seria realizado para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O decreto prisional também é justificado para impedir a reiteração delitiva, diante dos registros criminais do paciente.

Acerca do aventado excesso de prazo, rememoro que, de acordo com entendimento remansoso do colendo STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

No mesmo sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021.

Constato que o crime foi supostamente praticado em 04/03/2022, quando o paciente
foi

preso em flagrante. No dia seguinte a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 20/04/2022 e em 02/05/2022 foi determinada a notificação do paciente, quando foi mantida a prisão preventiva do paciente. Em 31/05/2022, foi recebida a denúncia, e determinada a intimação por cartas precatórias para oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Foi realizado pedido de liberdade, na origem, indeferido em 04/10/2022. Todas as precatórias foram cumpridas e, em 13/12/2022, foi designado ato para realização do interrogatório do réu para 17/01/2023, o qual ocorreu na data prevista. O Ministério Público já apresentou alegações finais e, atualmente, o feito aguarda a apresentação das alegações finais defensivas.

Diante disso, reputo que, dentro da razoabilidade, o feito vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, sendo relevante pontuar que os pedidos formulados pela Defesa na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210029771, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021
.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ADVOGADO EM AUDIÊNCIA REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA. PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS APÓS INTIMAÇÃO DO DEFENSOR ANTERIOR SOBRE A EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. RECEBIMENTO DOS AUTOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONSTATADA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

1. O impetrante assume que foi constituído nos autos após a intimação do defensor dativo acerca da expedição da carta precatória para oitiva das testemunhas de acusação, contexto no qual inexiste obrigatoriedade de intimação do causídico constituído acerca dos atos já praticados, pois ele assume o processo no estado em que se encontra. Precedentes.

2. Orienta o STJ que,
“no moderno sistema processual penal, eventual alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do CPP”
(STJ, AgRg no HC n. 771.539/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).
In casu
, não houve a indicação de prejuízo concreto pelo impetrante, motivo pelo qual não há se falar em nulidade.

3. Embora os fundamentos para decretação da prisão preventiva não tenham sido impugnados no
mandamus
, consigno que ela está devidamente justificada nos autos, em razão da gravidade concreta do crime de tráfico de drogas a ele imputado, tendo sido com ele apreendidos 178 (cento e setenta e oito) tabletes de maconha, totalizando 103 quilogramas da substância, no interior de um veículo parada na estrada, cujo transporte seria realizado para a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. O decreto prisional também é justificado para impedir a reiteração delitiva, diante dos registros criminais do paciente.

4. De acordo com entendimento remansoso do STJ, perfilhado por esta Corte,
“eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional”
(STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

5. Dentro da razoabilidade, o feito vem tomando seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, sendo relevante pontuar que os pedidos formulados pela Defesa na origem, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.